Tribunal: TJDFT
Processo: 0702963-53.2019.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante BRADESCO SAÚDE para se manifestar sobre a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, feita pela autora ANA CLÁUDIA MACHADO nas contrarrazões de ID. 16038642. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15